Tribunal: TCU
Processo: 027.261/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Aapeec-Associação de Apoio a Pais, Educadores e Educando do Curumim Vila Perola  em Contagem-MG e Yara Lucia Gomes Chaves, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 13-3589.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Aapeec-Associação de Apoio a Pais, Educadores e Educando do Curumim Vila Perola - em Contagem-MG e Yara Lucia Gomes Chaves, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 13-3589; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, em: 9.1. declarar a nulidade de todos os atos praticados no TC Processo 027.261/2019-0 em relação à Sra. Yara Lúcia Gomes Chaves, uma vez que a responsável faleceu em 12/9/2019, ou seja, antes de ser chamada aos autos por meio Ofícios 16386/2020-TCU/Seproc e 16387/2020-TCU/Seproc, ambos de 17/4/2020; 9.2. excluir a Sra. Yara Lúcia Gomes Chaves da relação processual; 9.3. incluir o Sr. Pietro Gomes Chaves e Sra. Cássia Gomes Chaves, herdeiros da Sra. Yara Lúcia Gomes Chaves, na relação processual; 9.4. realizar a citação dos responsáveis abaixo indicados, em decorrência da conduta praticada pela responsável falecida, que geraram as irregularidades demonstradas nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem alegações de defesa e/ou recolherem ao cofre do Fundo Nacional de Cultura, as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Pietro Gomes Perdigão Chaves e Cássia Gomes Chaves, em solidariedade com a Aapeec-Associação de Apoio a Pais, Educadores e Educando do Curumim Vila Perola - Contagem/MG: Datas de Ocorrência Valores Históricos (R$) 23/12/2013 2.900,00 23/12/2013 24.000,00 23/12/2013 2.800,00 26/12/2013 27.000,00 27/12/2013 25.000,00 (*) o devedor Aapeec-Associação de Apoio a Pais, Educadores e Educando do Curumim Vila Perola - Contagem/MG já foi citado e condenado por meio do Acórdão 8288/2021-TCU-Segunda Câmara . 9.5. informar ao Sr. Pietro Gomes Perdigão Chaves e à Sra. Cássia Gomes Chaves, herdeiros da Sra. Yara Lúcia Gomes Chaves, que a reparação do dano observará o limite do valor do patrimônio que lhes foi transferido, nos termos do artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e do art. 5o, inciso VIII, da Lei 8.443/1992.